Tribunal: TJDFT
Processo: 0729859-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA POR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CNIB (CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS). INADEQUAÇÃO.
1. Conforme enunciado do art. 2o, do provimento 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, "tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada". Portanto, não pode ser utilizada como ferramenta de busca e constrição de patrimônio do devedor, revelando-se inadequados ao fim almejado pelo exequente.
2. Agravo de instrumento não provido.